Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-53.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. USO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CABÍVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TRAUMA SOFRIDO PELA VÍTIMA EXTRAPOLA O NATURAL PREVISTO PARA O TIPO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 1/6.
1. Embora, com o advento da Lei no 13.654/18, o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá tal circunstância ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime se o trauma vivenciado pela vítima extrapola o natural decorrente do tipo penal.
3. Conforme entendimento firmado por este Tribunal, na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
4. A reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.
5. Recursos conhecidos. Apelo de José Pereira dos Santos Filho desprovido. Apelos de João Paulo Monteiro Lobato e João Pedro Monteiro Lobato parcialmente providos.